Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-55.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DA CONDUTA. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. EMBRIAGUEZ ACIDENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, ou seja, até que seja provado o contrário, são realizados de acordo com o princípio da legalidade. 1.1. A teor do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova de que o instrumento utilizado para o teste de alcoolemia estaria descalibrado ou fora do que determinam as normas regulamentares incumbe à Defesa.

2. Existindo sinais que, aliados à realização do teste do etilômetro, indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível.

3. Inviável o acolhimento da tese de ausência de dolo na conduta quando a Defesa não faz prova apta a demonstrar que a embriaguez decorreu de causa acidental, tendo-se aferido, ademais, a presença de sinais típicos de embriaguez através do teste de alcoolemia e provas testemunhais.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o ônus acusatório diz respeito aos elementos positivos, devendo demonstrar, assim, a materialidade e autoria delitiva. Eventuais excludentes devem ser provadas pela defesa” (AgRg no AREsp n. 1.942.630/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022). 4.1. Não comprovado que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, não se cogita da incidência da causa de isenção da pena prevista no art. 28, II, § 1o, do Código Penal, ou da redução de pena prevista no art. 28, II, § 2o, do CP.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.